Tribunal: TJDFT
Processo: 0052728-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052728-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: NELCY FREITAS RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Por meio da petição de ID 13516953, o Distrito Federal impugnou os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 11461069. Ocorre que a decisão de ID 12735186 determinou a alteração do índice a ser aplicado para a correção monetária do crédito e a elaboração de novos cálculos pela Contadoria, de maneira que perdeu o objeto a impugnação do ente executado. 2. Assim, considerando que, conforme certidão de ID 15185678, as partes não se insurgiram contra a decisão de ID 12735186, cumpra-se o item “b” do dispositivo desta decisão. Brasília, 21 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator